Tribunal: TJPA
Processo: 0803662-98.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803662-98.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO UGULINO

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. RIZOTOMIA DE FACETAS LOMBARES. ABUSIVIDADE. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que apreciou pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer ajuizada em face de operadora de plano de saúde, visando à autorização e custeio de tratamento médico consistente em rizotomia de facetas lombares e estimulação pulsada do gânglio da raiz de L2, além dos materiais indispensáveis ao procedimento, diante de negativa administrativa da operadora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para compelir a operadora de plano de saúde a autorizar e custear o tratamento prescrito pelo médico assistente, inclusive os materiais necessários à sua realização.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos
arts
. 2º e 3º do CDC e da Súmula 608 do STJ.

4. A negativa de cobertura mostra-se abusiva quando o procedimento indicado pelo médico assistente é indispensável ao tratamento da enfermidade do beneficiário, sobretudo diante da inexistência de alternativa terapêutica eficaz.

5. A cobertura contratual do procedimento principal abrange os materiais e equipamentos necessários à adequada execução do tratamento, não podendo a operadora interferir indevidamente na conduta médica.

6. As alterações promovidas pela Lei nº 14.454/2022 relativizaram a taxatividade do rol da ANS, reforçando a abusividade da negativa de cobertura de procedimento essencial e regularmente indicado ao paciente.

7. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante do risco à saúde da agravada, impõe-se a concessão da tutela de urgência para assegurar o tratamento prescrito.

8. Os pedidos genéricos relativos a medicamentos, honorários, exames e demais desdobramentos futuros do procedimento não podem ser deferidos indistintamente sem demonstração específica da cobertura contratual.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento provido em parte para reformar a decisão recorrida e determinar a autorização e custeio do tratamento e dos materiais necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento prescrito pelo médico assistente quando indispensável à preservação da saúde do beneficiário do plano de saúde. 2. A cobertura do procedimento principal abrange os materiais necessários à sua realização.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer do agravo de instrumento e dar parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de concessão de efeito ativo, interposto por
MARIA DO SOCORRO UGULINO LIMA
contra decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência nº 0809409-96.2025.8.14.0301, movida em face de
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, sob o fundamento de ausência de comprovação dos requisitos necessários para a cobertura do procedimento médico requerido, especialmente diante da inexistência de prescrição médica detalhada justificando a opção terapêutica indicada em paciente com sinais de estenose lombar.

Nas razões recursais, a agravante sustenta ser beneficiária do plano de saúde administrado pela agravada e afirma sofrer de fortes dores lombares, circunstância que compromete suas atividades cotidianas. Aduz que, diante da ineficácia dos tratamentos convencionais, médico especialista prescreveu a realização do procedimento de rizotomia percutânea por seguimento, acompanhado de todos os materiais, medicamentos e demais insumos necessários ao tratamento.

Afirma que a negativa de cobertura é abusiva, especialmente porque o tratamento foi expressamente indicado por médico assistente, sendo inaplicável eventual limitação fundada no rol de procedimentos da ANS.

Sustenta que o rol possui natureza exemplificativa, nos termos da Lei nº 14.454/2022 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Alega, ainda, estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal, diante da probabilidade do direito invocado e do risco de dano irreparável decorrente do agravamento do quadro clínico e das intensas dores suportadas.

Requer a concessão de efeito ativo para determinar que a agravada autorize e custeie, no prazo de 24 horas, a realização do procedimento prescrito, sob pena de multa diária.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Concedida a tutela recursal para
determinar, no prazo de 05 dias, à parte agravada autorize, forneça e realize o tratamento e todos os materiais necessários para realização do procedimento solicitado pelo médico assistente, conforme laudo médico de ID. 136084264 (autos de origem), sob pena de multa diária de R$ 500,000 até o limite de R$ 20.000,00 em caso de descumprimento (Id.
25278254).

Nas contrarrazões (Id. 25905166), a agravada sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, alegando inexistirem elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Afirma que o procedimento solicitado pela agravante foi requerido em caráter eletivo, inexistindo comprovação de urgência ou emergência no laudo médico apresentado.

Argumenta, ainda, que não houve ato ilícito por parte da operadora do plano de saúde, asseverando que a negativa decorreu de divergência técnica entre o médico assistente e a auditoria médica da operadora, circunstância que ensejou a formação de junta médica, nos termos da regulamentação da ANS. Sustenta que a atuação da auditoria médica observou a Resolução CFM nº 1.614/2001 e a RN nº 465/2021 da ANS.

No mérito, defende a taxatividade do rol da ANS, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça e disposições da RN nº 465/2021, para sustentar a inexistência de obrigação de cobertura de procedimentos não preenchidos os critérios técnicos previstos nas diretrizes da ANS.

Aduz que o procedimento de rizotomia percutânea possui cobertura condicionada ao preenchimento dos requisitos da DUT nº 62, os quais, segundo afirma, não foram demonstrados pela agravante.

Interposto agravo interno (Id.
25905167
) e apresentadas contrarrazões (
Id.
27242652
)
.

Ao final, requer o não provimento do agravo de instrumento, com a manutenção da decisão recorrida.

O Ministério Público apresentou manifestação pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso (Id.
27639866).

Determinada a inclusão do feito em pauta para julgamento (Id.
32744047).

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O agravo de instrumento é cabível, tempestivo, dispensado o pre
paro em razão da concessão do benefício da justiça gratuita na origem
, portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço o recurso.

MÉRITO
RECURSAL

A questão submetida a julgamento cinge-se a análise da adequação ou não da decisão agravada aos pressupostos de concessão tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo quanto a autorização e custeio do tratamento
plei
teado nos autos originários.

De início, cumpre registrar que a presente demanda deve ser analisada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de típica relação de consumo, na qual as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme dispõem os
arts
. 2º e 3º, §2º, do referido diploma legal.

Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça:
"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão".

O contrato de plano de saúde celebrado entre as partes tem como finalidade a cobertura das despesas médico-hospitalares necessárias no curso da relação contratual, assegurando-se, assim, a efetivação do direito fundamental à saúde dos beneficiários.

Disposições contratuais que estabelecem limitações ou exclusões de cobertura podem configurar-se como abusivas quando o consumidor assume posição de manifesta desvantagem na relação contratual.

No caso em análise, a
agravante diagnosticada com
estenose de canal lombar recebeu indicação médica para
tratamento com a realização
de RIZOTOMIA DE FACETAS LOMBARES e estimulação pulsada do gânglio da raiz de L2,
conforme laudo médico Id. 136084264 - Pág. 1 (autos originários) que atesta o insucesso de tratamentos anteriores e a refratariedade da doença que acomete a agravada.

Verifico ainda que a Junta médica instalada pela agravada apresentou parecer desfavorável ao tratamento e os materiais solicitados pelo médico que acompanha a agravante, como se afere do documento Id.
136084262
(autos originários), em que há negativa
administrativa.

A previsão de cobertura de determinado procedimento cirúrgico ou terapêutico abrange, necessariamente, os meios necessários à sua adequada realização, incluindo os materiais e equipamentos prescritos pelo médico assistente.

A controvérsia deve ainda ser examinada à luz das alterações introduzidas pela Lei nº 14.454/2022, que incluiu os §§ 12 e 13 ao art. 10 da Lei nº 9.656/98, relativizando a taxatividade do rol da ANS, circunstância que, no caso concreto, apenas reforça a ilicitude da negativa, uma vez que não se trata de tratamento experimental ou não incorporado, mas de recusa ao fornecimento de tratamento e materiais (OPME) indispensáveis e indissociáveis da realização de
procedimento coberto
contratualmente.

Ademais, o agravado não apresentou alternativas aptas a afastar a necessidade de fornecimento
do
tratamento
e
materiais na forma prescrita pelo médico da agravante.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte
de Justiça
:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER INCIDENTAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM FORNECER ÓRTESES PÓS CIRÚRGICAS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA INDEVIDA. INGERÊNCA INADEQUADA DO PLANO DE SAÚDE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. PRECEDENTE DO C. STJ e TJ/PA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0816678-90.2023.8.14.0000 - Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em
21/02/2022
)
.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECUSA
DO PLANO DE SAÚDE EM AUTORIZAR PROCEDIMENTO DE DEVERVAÇÃO/RIZOTOMIA PERCUTANEA FACETÁRIA. ALEGAÇÃO DO REQUERIDO DE QUE O ROL DA ANS É TAXATIVO, EXIGINDO O ENQUADRAMENTO EM CERTOS REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS PELA PACIENTE. INADMISSIBILIDADE. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC. PROCEDIMENTOS SOLICITADOS PELO MÉDICO ASSISTENTE. COBERTURA DEVIDA. ROL EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO QUE JUSTIFICAM A MEDIDA CONCEDIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0807474-22.2023.8.14.0000 - Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2023-08-07).

Assim, presentes a probabilidade do direito e o perigo do dano, nos termos do artigo 300 do CPC.

Presente
ainda o
periculum in mora
inverso, uma vez que o risco à saúde da agravante não se mostra como padrão de comparação ao risco alegado pela operadora de saúde agravada
.

Entretanto, os pedidos concernentes aos desdobramentos do procedimento, incluindo materiais, honorários, medicamentos, equipamentos e exames tudo conforme prescrição dos médicos mostra
m
-se demasiadamente amplo
por incluir inclusive medicamentos que podem não estar
cobertos

pelo contrato celebrado entre as partes, razão pelo qual, entendo ausente o requisito da probabilidade do direito, devendo ser mantida a decisão recorrida neste ponto.

Desta feita, deve ser reformada a decisão do juízo de origem para confirmar a tutela recursal que determinou a autorização e custeio d
o tratamento e todos os materiais necessários, conforme laudo médico de ID. 136084264.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO para REFORMAR a decisão recorrida
e determinar
a autorização e custeio d
o tratamento e todos os materiais necessários, nos exatos termos do laudo médico de ID. 136084264 (autos originários), sob pena de multa diária de R$ 500,000 até o limite de R$ 20.000,00 em caso de descumprimento.

Por consequência,
JULGO

prejudicado
o
AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 25/05/2026